Tribunal: STF
Processo: ARE 1398704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA E CÁRCERE PRIVADO. ARTIGOS 35 COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISO IV DA LEI 11.343/06, ARTIGO 329, CAPUT E ARTIGO 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL. QUESTÕES FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES FORNECIDAS PELOS POLICIAIS MILITARES QUANDO DOS SEUS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. SÚMULA Nº 70 DO TJERJ. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO CONFIGURADO. NO CASO EM EXAME, RESTOU DEMONSTRADO QUE, NA MADRUGADA DO DIA 27/08/2020, TRAFICANTES ASSOCIADOS À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, DE DIVERSAS REGIÕES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, TENTARAM INVADIR O COMPLEXO DE SÃO CARLOS, QUE ESTAVA SOB O DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA TERCEIRO COMANDO, O QUE GEROU UMA INTENSA GUERRA ENTRE AS FACÇÕES RIVAIS. DESTA FORMA, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS A PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO EM CARÁTER PERMANENTE, EIS QUE CLARIVIDENTE QUE OS RÉUS TINHAM COMO OBJETIVO PRECÍPUO, COM A INVASÃO DO COMPLEXO DE SÃO CARLOS, A EXPANSÃO DO DOMÍNIO TERRITORIAL DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, DESTINADA AOS FINS DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PARA ISSO PORTAVAM ARMAMENTO E MUNIÇÕES DE GROSSO CALIBRE, COMPATÍVEIS COM OS UTILIZADOS PELOS MEMBROS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DEMONSTRAM QUE OS AGENTES COMPUNHAM A SOCIETAS SCELERIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NECESSÁRIO FRISAR QUE A CONSUMAÇÃO DESSE TIPO PENAL SE DEU COM A CIRCULAÇÃO DOS ACUSADOS POR LOGRADOURO PÚBLICO OSTENTANDO MATERIAL BÉLICO, GERANDO PÂNICO EM TODO O COMPLEXO DE SÃO CARLOS E ADJACÊNCIAS, DESTACANDO-SE QUE O EPISÓDIO FOI MATÉRIA DE JORNAIS IMPRESSOS E TELEVISIVOS, E PODE SER VISUALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS COMPETENTES. DEVIDAMENTE CONFIGURADA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO, DISPOSTA NO ARTIGO 40, INCISO IV DA LEI Nº 11.343/06, POIS O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS FOI PERPETRADO EM NOTÓRIO PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA, TENDO A DOUTA MAGISTRADA A QUO EM FUNÇÃO DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO EXASPERADO A PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DIANTE DO GRANDE PODERIO BÉLICO APREENDIDO CONSISTENTE EM FUZIL, PISTOLAS, GRANADAS, CARREGADORES E FARTA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CRIME DE RESISTÊNCIA CONFIGURADO. VERIFICA-SE QUE OS ACUSADOS JUNTAMENTE COM OS SEUS COMPARSAS EFETIVAMENTE SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, UMA VEZ QUE OS POLICIAIS FORAM ENFÁTICOS AO MENCIONAREM QUE AO TENTAREM EFETUAR A ABORDAGEM DO VEÍCULO EM QUE OS ACUSADOS SE ENCONTRAVAM FORAM RECEBIDOS POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMAS DE FOGO, COM O NÍTIDO ESCOPO DE INVIABILIZAR AS SUAS ATUAÇÕES, NECESSITANDO, INCLUSIVE, DE FORÇAS POLICIAIS (BOPE, CHOQUE, RECON, POLICIAIS MILITARES), RESTANDO AMPLAMENTE CARACTERIZADO QUE TODOS OS ACUSADOS QUE ESTAVAM NO VEÍCULO ADERIRAM À REFERIDA CONDUTA TÍPICA, VEZ QUE AGIRAM EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS DE QUE AO EFETUAREM OS DISPAROS DE ARMAS DE FOGO AGIRAM COM A INTENÇÃO DA FUGA DE TODOS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO PELO ACUSADO RENAN, TENDO EM VISTA QUE PRIVOU A LIBERDADE AMBULATORIAL DE QUATRO VÍTIMAS, EM AMBIENTE FECHADO, MEDIANTE O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO, APÓS INVADIR UM APARTAMENTO, SENDO O PORTEIRO POR CERCA DE MEIA HORA E AS DEMAIS POR UM PERÍODO APROXIMADO DE TRÊS HORAS, NECESSITANDO DA NEGOCIAÇÃO DO BOPE PARA LIBERÁ-LAS. ADEMAIS, DÚVIDAS INEXISTEM QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA INSERTA NO ARTIGO 148, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE UMA DAS VÍTIMAS POSSUÍA MENOS DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REQUERIDA PELO ACUSADO RENAN. A CONFISSÃO PARCIAL APENAS DEVE SER RECONHECIDA COMO ATENUANTE QUANDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO RELEVANTE NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO AO SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, ISTO PORQUE, CONQUANTO O ACUSADO RENAN ASSUMIU APENAS A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO PORTEIRO, NEGANDO OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO E RESISTÊNCIA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO EM TAIS ATOS EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM OS DEMAIS ACUSADOS, NÃO CONTRIBUINDO EM NADA PARA ELUCIDAÇÃO DOS DELITOS. VIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J” DO CP APENAS PARA OS ACUSADOS LUAN E DANILO, POSTO QUE EMBORA OS CRIMES TENHAM SIDO COMETIDOS EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NENHUMA PROVA FOI AMEALHADA NO SENTIDO DE QUE A ESTA ESTIVESSEM RELACIONADOS E DE QUE DESTA SE BENEFICIARAM, DEIXANDO, ENTRETANTO, DE APLICAR O MESMO AO ACUSADO RENAN, HAJA VISTA A SUA AFIRMAÇÃO DE QUE ACEITOU PARTICIPAR DA INVASÃO AO COMPLEXO DE SÃO CARLOS, PORQUE IRIA GANHAR UM DINHEIRO, POIS NA PANDEMIA ESTAVA SEM DINHEIRO E SEM TRABALHAR, DEMONSTRANDO, NESTE ASPECTO, QUE TINHA TOTAL CIÊNCIA DA GRAVIDADE E OS EFEITOS SUPORTADOS POR TODA SOCIEDADE EMDECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19 (SARS-COV2). INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. A EXASPERAÇÃO DAPENA SE MOSTRA ESCORREITA E CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADESDO CASO EM EXAME, TENDO EM VISTA QUE OS ACUSADOSPERPETRARAM CRIMES DE GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL. CONFORMERESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A APREENSÃO DO FARTOMATERIAL BÉLICO DE ALTA POTENCIALIDADE LESIVA, O SEU EFETIVO USOCONTRA OS POLICIAIS MILITARES QUE CONFRONTARAM OS RÉUSDURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA; A MANUTENÇÃO DEUMA DAS VÍTIMAS, QUE ESTAVA FERIDA POR UM PROJÉTIL DE ARMA DEFOGO E FOI ARRASTADA PARA O CÁRCERE PRIVADO E, POR FIM, A ALTAPERICULOSIDADE DA FACÇÃO À QUAL OS RÉUS SE FILIARAM, QUE LHESCONFERIU ARMAMENTO PESADO, NECESSITANDO DA UNIÃO DE FORÇASPOLICIAIS PARA O SEU COMBATE, TORNA IMPERIOSA A FIXAÇÃO DAPENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO A TODOS OSDELITOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS ACUSADOS LUAN EDANILO EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAAGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CÓDIGO PENAL, FIXANDOPARA CADA UM DELES EM 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DERECLUSÃO, 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E AOPAGAMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALORMÍNIMO LEGAL, NADA SENDO ALTERADO EM RELAÇÃO A PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO RENAN. DADAS ÀSCIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESTE CASO CONCRETO E TENDO EM VISTA OQUANTUM DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ARBITRADAS,MANTÉM-SE O REGIME FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO INICIAL, ATEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 33, §2º, “A” E §3º DO CÓDIGO PENAL.INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PORRESTRITIVA DE DIREITOS E DO SURSIS, EM RAZÃO DO DISPOSTO NOSARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL, EIS QUE OS APELANTES NÃOATENDEM AOS REQUISITOS DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ADETRAÇÃO PENAL, PREVISTA NO ARTIGO 387, §2º DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL, O TEMPO CUMPRIDO EM PRISÃO PROVISÓRIA PARAFINS DE DETERMINAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃOMODIFICARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO,TENDO EM VISTA O QUANTUM RESTANTE DA PENA E ASCIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, CONSIDERANDO-SE QUE OSACUSADOS SE ENCONTRAM PRESOS DESDE O 27/08/2020.PREQUESTIONAMENTO QUE SE AFASTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ADISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSODO ACUSADO RENAN DESPROVIDO RECURSOS DOS ACUSADOS DANILO ELUAN PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO MODIFICADA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente